Tribunal: TJES
Processo: 5000241-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000241-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: GRAZIELLE JEREMIAS - ES27305

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Filipe Vitor Costa Rodrigues, preso em flagrante no dia 13/01/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com a apreensão de aproximadamente 53,4g de maconha e R$ 65,00 em espécie. A defesa alega ausência de requisitos para a preventiva, sustenta que o paciente é usuário e requer a desclassificação da conduta, bem como a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea, notadamente quanto ao
periculum libertatis
; (ii) saber se é possível operar a desclassificação da conduta de tráfico para uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06) na via do Habeas Corpus; e (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, baseando-se em elementos concretos do flagrante, como o local da abordagem (conhecido pelo intenso tráfico), a tentativa de ocultação da droga e a apreensão de dinheiro fracionado.

4. A reincidência específica do paciente, que possui condenação anterior por tráfico de drogas e estava em liberdade há apenas um ano, constitui fundamento robusto e idôneo para justificar a prisão preventiva, visando evitar a reiteração delitiva.

5. A pretensão de desclassificação para o crime de uso de drogas demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita e de cognição sumária do Habeas Corpus, devendo a questão ser dirimida na instrução processual da ação penal.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração criminosa evidenciado pelo histórico penal do agente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese: A reincidência específica e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inviável a desclassificação da conduta ou a substituição por medidas cautelares diversas quando demonstrada a insuficiência destas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES
contra suposto ato coator do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17767495.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id. 17895074.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17954233, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000241-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: GRAZIELLE JEREMIAS - ES27305

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES
contra suposto ato coator do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de janeiro de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 14 de janeiro de 2025.

A defesa sustenta, em síntese: a) Ausência de fundamentação idônea: Alega que a decisão carece de elementos concretos, baseando-se na gravidade abstrata do delito e em fundamentos genéricos. b) Desproporcionalidade da medida: Argumenta que a quantidade de droga apreendida não é exorbitante (aproximadamente 60g de maconha divididos em 6 tiras) e que o paciente é dependente químico, sendo a conduta compatível com o uso (art. 28 da Lei de Drogas) e não tráfico. c) Possibilidade de medidas cautelares diversas: Requer a substituição da prisão preventiva por medidas do art. 319 do CPP.

Pois bem.

1. Da Alegada Ausência de Fundamentação e Presença dos Requisitos da Preventiva (Art. 312, CPP)

A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta. Sem razão, contudo.

Ao compulsar os autos, verifico que a decisão proferida pelo Juízo Plantonista (convertendo o flagrante em preventiva) e mantida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos extraídos do caso concreto.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou a presença de Tetrahidrocannabinol (THC) nas 06 (seis) unidades de material vegetal apreendido, totalizando 53,4 gramas.

Quanto aos indícios de autoria e ao
periculum libertatis
, a decisão combatida destacou o
modus operandi
.

Conforme consta nos depoimentos dos policiais militares e no Auto de Prisão em Flagrante, o paciente foi abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas (Escadaria da Rua Pedro Álvares Cabral).

No momento da abordagem, dois indivíduos que pareciam ser compradores evadiram-se, e o paciente tentou ocultar a droga pisando sobre ela. Além da droga, foi apreendida a quantia de R$ 65,00 em espécie.

Mais grave ainda, e ponto crucial para refutar a tese de "fundamentação genérica", é a reincidência específica do paciente.

Conforme destacado pelo Ministério Público e pelos documentos policiais, o paciente possui condenação anterior por crime de mesma natureza (tráfico de drogas), tendo ele próprio admitido em sede policial que "já foi preso uma vez por tráfico de drogas, tendo passado um ano e um mês preso em Viana" e que estava solto há apenas um ano.

Portanto, não há que se falar em fundamentação abstrata.

A segregação justifica-se para interromper a reiteração criminosa de agente que, mesmo após cumprimento de pena recente, volta a se envolver, em tese, com a narcotraficância.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a garantia da ordem pública.

2. Da Impossibilidade de Desclassificação na Via Estreita do Habeas Corpus

A impetrante alega que a droga destinava-se ao consumo pessoal, requerendo a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Ocorre que o
Habeas Corpus
não é a via adequada para a análise aprofundada de provas (
revolvimento fático-probatório
). A definição se a droga era para uso ou tráfico demanda a instrução processual completa, com oitiva de testemunhas e interrogatório sob o crivo do contraditório.

Não obstante, os elementos indiciários colhidos no flagrante apontam para a traficância: a forma de acondicionamento da droga ("pronta para a venda, inclusive com adesivo de identificação" e preço), a fuga dos supostos usuários que estavam próximos ao réu e o local da abordagem. Tais circunstâncias, somadas à reincidência, afastam,
neste momento processual
, a tese de mero usuário.

3. Da Inaplicabilidade de Medidas Cautelares Diversas da Prisão

A defesa pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Entendo que tais medidas se mostram insuficientes e inadequadas ao caso. Conforme já delineado, o paciente é reincidente específico.

A aplicação de medidas brandas, como o comparecimento em juízo ou recolhimento noturno, já se mostrou ineficaz para conter o ímpeto delitivo do agente, que voltou a ser flagrado em atividade ilícita pouco tempo após ganhar a liberdade.

A prisão preventiva, portanto, não viola o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, pois visa proteger a sociedade da reiteração delitiva iminente, sendo a única medida capaz de garantir a ordem pública no cenário apresentado.

4. Da Suposta Dependência Química

A alegação de que o paciente é dependente químico não possui o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva ou descaracterizar o tráfico.

É cediço que a condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum que dependentes comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício. Ademais, não foi juntado aos autos laudo médico que comprove que tal condição retirou a capacidade de autodeterminação do agente no momento do fato.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, restando demonstrada a materialidade, os indícios de autoria e, sobretudo, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública em virtude da reincidência e do risco concreto de reiteração delitiva, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não sendo recomendável a substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.